Tribunal: TJES
Processo: 0000116-31.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA POLICIAL AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença
que condenou
o
réu
pelos crimes previstos no
art. 21 da LCP
,
art. 147, §1º, do CP
(Lei Maria da Penha),
art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
, e
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhe pena total de
7 anos e 2 meses de reclusão
, além de
15 dias de prisão simples e 2 meses de detenção
, em
regime semiaberto
, e
426 dias-multa
.

2. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de
tráfico de drogas
e
posse de arma com numeração suprimida
, alegando
nulidade por violação de domicílio
e
ausência de perícia para comprovar a aptidão da arma
. Subsidiariamente, requer
redução da pena
,
regime aberto
,
substituição por restritiva de direitos
e
direito de recorrer em liberdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três questões em discussão
:
(i) verificar se as provas decorrentes da
entrada policial em domicílio sem mandado judicial
são nulas por violação de domicílio;
(ii) definir se a
ausência de perícia da arma
impede a condenação pelo crime do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
;
(iii) examinar a
adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da negativa de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência é
lícita
, pois decorreu de
autorização da vítima
, companheira do réu, que acionou a polícia após ser agredida em contexto de
violência doméstica
, e porque o
tráfico de drogas é crime permanente
, o que dispensa mandado judicial quando há
fundadas razões
para a diligência (STF,
RE 603.616/RO
, Tema 280).

5.
A
ausência de perícia na arma
não afasta a configuração do delito do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
, pois o tipo penal é de
perigo abstrato
, sendo
desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva
(STJ,
AgRg no AREsp 2.274.058/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/08/2023).

6. A
dosimetria
foi corretamente fixada no
mínimo legal
, inexistindo possibilidade de redução pela
confissão espontânea
, conforme
Súmula 231/STJ
.

7. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, diante do
quantum da pena aplicada
e da
gravidade concreta dos delitos
, assim como deve ser mantido o
regime semiaberto
, nos termos dos
arts. 33, §2º, “b”, e 44 do CP
.

8. Correta a
manutenção da prisão preventiva
, pois o réu permaneceu custodiado durante a instrução e persistem os fundamentos da segregação cautelar, sendo
incompatível
a concessão de liberdade após condenação sem alteração do quadro fático (STJ,
RHC 105.918/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando há
autorização do morador
ou
flagrante em crime permanente
, desde que existam
fundadas razões
que legitimem a medida.

2. O crime de
posse ou porte de arma com numeração suprimida
é de
perigo abstrato
, sendo
prescindível a prova pericial de potencialidade lesiva
.

3. A
confissão espontânea
não reduz a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

4. O
regime semiaberto
e a
manutenção da prisão preventiva
são adequados quando a pena e as circunstâncias judiciais revelam a gravidade concreta do delito e persistem os fundamentos da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.340/2006; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Pleno, Tema 280, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/08/2023; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-31.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA POLICIAL AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 21 da LCP, art. 147, §1º, do CP (Lei Maria da Penha), art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena total de 7 anos e 2 meses de reclusão, além de 15 dias de prisão simples e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e 426 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de
tráfico de drogas
e
posse de arma com numeração suprimida
, alegando
nulidade por violação de domicílio
e
ausência de perícia para comprovar a aptidão da arma
. Subsidiariamente, requer
redução da pena
,
regime aberto
,
substituição por restritiva de direitos
e
direito de recorrer em liberdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se as provas decorrentes da
entrada policial em domicílio sem mandado judicial
são nulas por violação de domicílio;
(ii) definir se a
ausência de perícia da arma
impede a condenação pelo crime do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
;
(iii) examinar a
adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da negativa de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência é lícita, pois decorreu de autorização da vítima, companheira do réu, que acionou a polícia após ser agredida em contexto de violência doméstica, e porque o tráfico de drogas é crime permanente, o que dispensa mandado judicial quando há fundadas razões para a diligência (STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

5.
A ausência de perícia na arma não afasta a configuração do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, pois o tipo penal é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva (STJ, AgRg no AREsp 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/08/2023).

6. A
dosimetria
foi corretamente fixada no
mínimo legal
, inexistindo possibilidade de redução pela
confissão espontânea
, conforme
Súmula 231/STJ
.

7. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, diante do
quantum da pena aplicada
e da
gravidade concreta dos delitos
, assim como deve ser mantido o
regime semiaberto
, nos termos dos
arts. 33, §2º, “b”, e 44 do CP
.

8. Correta a
manutenção da prisão preventiva
, pois o réu permaneceu custodiado durante a instrução e persistem os fundamentos da segregação cautelar, sendo
incompatível
a concessão de liberdade após condenação sem alteração do quadro fático (STJ,
RHC 105.918/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando há autorização do morador ou flagrante em crime permanente, desde que existam fundadas razões que legitimem a medida.

2. O crime de posse ou porte de arma com numeração suprimida é de perigo abstrato, sendo prescindível a prova pericial de potencialidade lesiva.

3. A confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

4. O regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva são adequados quando a pena e as circunstâncias judiciais revelam a gravidade concreta do delito e persistem os fundamentos da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.340/2006; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Pleno, Tema 280, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/08/2023; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA
em face da Sentença proferida no ID nº 14728020 pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006; artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; e, artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 15 (quinze) dias de prisão simples, 02 (dois) meses de detenção e 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Razões recursais (ID nº 15208516), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, e pelo delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da ausência de perícia para comprovar a aptidão para disparo.

Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal, a fixação do regime aberto de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 15254827).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16675791).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o acusado pela prática do crimes previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006; artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; e, artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 15 (quinze) dias de prisão simples, 02 (dois) meses de detenção e 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, e pelo delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da ausência de perícia para comprovar a aptidão para disparo.

Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal, a fixação do regime aberto de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto do presente recurso cinge-se à condenação pelos delitos previstos nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 28 de outubro de 2024, em Castelo/ES, o denunciado, valendo-se de relação doméstica, agrediu fisicamente e ameaçou sua companheira Tamiris de Jesus Santos, além de Carmen Darah Ferreira e Gabriely Tinoco Mateus, utilizando arma de fogo.

Relata, ainda, que, após o acionamento da guarnição policial, o denunciado foi localizado portando arma com numeração suprimida e munições, sendo, ainda, encontrada em sua residência balança de precisão e entorpecentes, o que levou à descoberta de outros locais de armazenamento e preparo de drogas, nos quais foram apreendidas expressivas quantidades de maconha e cocaína, materiais de embalo, anotações e dinheiro, além da prisão de outros envolvidos que confirmaram sua participação nas atividades ilícitas.

Consta da denúncia, por fim, que tais elementos evidenciam a prática de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica com ameaças e agressões contra sua companheira e terceiros, a saber:

(...) no dia 28 de outubro de 2024, por volta das 17h29, na Rua Eugênio Fracaroli, n.º 67, Bairro Exposição, Castelo - ES, o denunciado JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA, valendo-se de relações domésticas e familiares, agrediu fisicamente sua companheira Tamiris de Jesus Santos, com empurrões e ameaças;

02: Narra ainda a peça informativa que a vítima, acompanhada de Carmen Darah Ferreira e Gabriely Tinoco Mateus se retirou do local, sendo que o denunciado foi até a residência da vítima, armado e agressivo, onde voltou a agredir fisicamente a companheira com tapas, socos e coronhadas, além de ameaçar Carmen e Gabriely;

03: Emerge mais da peça peça informativa que durante a agressão, o denunciado, armado, ameaçou atirar contra as vítimas, apontando a arma e dizendo que “METERIA BALA NELAS” caso não deixassem a residência, sendo que as vítimas conseguiram escapar e buscaram refúgio na casa de uma vizinha, de onde acionaram a polícia;

04: Consta mais, que ao atender o chamado os policiais observaram o denunciado próximo ao local em uma motocicleta, mas desviou sua rota ao avistar a viatura, sendo que posteriormente foi abordado e apreendido em seu poder uma arma de fogo com numeração raspada, junto com 10 munições de calibre 9mm e um carregador com 17 munições;

05: Narra ainda, que policiais militares acompanharam a vítima até sua residência para retirar pertences pessoais, onde foi encontrada uma balança de precisão e 05 pinos de cocaína, oportunidade em que a vítima confirmou que os objetos pertenciam ao denunciado, relatando que o mesmo estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, indicando ainda dois outros locais usados para armazenamento de drogas;

06: Consta mais, que no segundo endereço, situado na Avenida Oscar Alves Rangel, s/n, a vítima Tamiris entregou uma bolsa contendo 1.755 gramas de maconha, 275 gramas de cocaína e 23 pinos de cocaína, quando foi encontrado uma balança de precisão, materiais de embalo e R$20,00, sendo que na ocasião, três indivíduos que estavam no local foram detidos (APFD nº 0000115-46.2024.8.08.0013) e, em depoimento, mencionaram a participação do denunciado na prática criminosa;

07: Narra mais, que em um terceiro imóvel localizado no andar superior, quatro indivíduos foram flagrados embalando cocaína sob orientação do denunciado JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA, sendo que apreenderam no local 440 gramas de cocaína, fracionadas, além de mais 02 papelotes de 05 gramas, uma balança de precisão e cadernos de anotação, indicando dívidas e transações de drogas;

08: Consta finalmente, que as evidências coletadas nos três imóveis, bem como os depoimentos das testemunhas e dos indivíduos detidos, e o arsenal encontrado indicam claramente a prática de tráfico de entorpecentes, além das agressões e ameaças realizadas pelo denunciado no contexto de violência doméstica.

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que a vítima Tamiris de Jesus Santos, companheira do ora recorrente, autorizou a entrada dos agentes policiais na residência após ter acionado a Polícia em razão da violência doméstica sofrida.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Com relação à tese de ausência de materialidade do delito disposto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento pela ausência de perícia, importa salientar a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
” (AgRg no AREsp n. 2.274.058/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou as penas-bases no mínimo legal, razão pela, embora presente a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da reprimenda, consoante o entendimento sumulado no verbete nº 231 do STJ.

Assim, não merece prosperar o pleito relativo à redução da pena arbitrada na sentença vergastada.

E, em razão do
quantum
de pena, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como deve ser mantido o regime semiaberto, com fulcro nos arts. 33, §2º, “b”, e 44, ambos do Código Penal.

Por fim, com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.